Tribunal: TJMT
Processo: 1005801-87.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005801-87.2017.8.11.0037
APELANTE: WEISSMULLER & CIA LTDA – EPP E OUTROS
APELADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VINICIOS WEISSMULLER E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1005801-87.2017.8.11.0037 proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA-MT julgou procedente a demanda, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do requerente, condenando, por fim, a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% ao valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.
O apelante interpôs o presente recurso de apelação, mas não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, ocorrido na data de 28/10/2020 (cf. Id. no 68485017), descumprindo, portanto, o mandamento do art. 1.007, caput, do CPC, e, em vez disso, instruiu os autos com cópia do comprovante do pagamento efetuado somente no dia 12/11/2020 (id no 68985022), ou seja, 15 (quinze) dias após a interposição do recurso de apelação, e ainda, na forma simples.
No id no 75547983, foi determinado a intimação do apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais .
Em id 83761534, a apelante alegou que não poderia arcar com as custas processuais e requereu a dilação do prazo por 30 (trinta) dias para que pudesse efetuar o recolhimento do preparo recursal, sendo tal pleito foi atendido em id 83883489. Porém restou certificado pelo id 90630464, que decorreu o prazo legal em: 10/06/2021 sem que a apelante apresentasse o comprovante de pagamento referente as custas processuais.
Sobreveio despacho (id no 90774469) determinando o recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo legal, sob pena de deserção, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC.
O apelante compareceu aos alegando que efetuou o pagamento do preparo recursal em 23/04/2021.
Determinada que a secretaria certificasse o recolhimento do preparo em dobro pelo apelante e se no prazo legal (id no 96847952), a secretaria certificou no id no 97223951, que o apelante não cumpriu da r. decisão de id. 90774469, não efetuando o pagamento em dobro, posto que em 23/04/2021 foi efetuado o pagamento simples da Guia n.o 27118, id. 92332981.
Pois bem.
O Recurso não merece ser conhecido em razão da falta de requisito de admissibilidade recursal.
O apelante interpôs o presente recurso de apelação, mas não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, ocorrido na data de 28/10/2020 (cf. Id. no 68485017), instruindo os autos com cópia do comprovante do pagamento efetuado somente no dia 12/11/2020 (id no 68985022), ou seja, 15 (quinze) dias após a interposição.
Intimados, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, para promoverem o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, os apelante apresentaram comprovante de pagamento datado 23/04/2021, porem recolhido de forma simples (ID 92332981).
A certidão elaborada pela secretaria foi bem clara ao certificar:
“Certifico que até esta data não houve o cumprimento da r. decisão de id. 90774469.
Certifico, ainda, que em 23/04/2021 foi efetuado o pagamento simples da Guia n.o 27118, id. 92332981, referente ao preparo deste recurso.
Certifico, finalmente, que consta guia específica no site para o recolhimento em dobro com fulcro no art. 1007§ 4o - RECURSO DE APELAÇÃO ART. 1.007, §4o - RECOLHIMENTO EM DOBRO - PRIMEIRA INSTÂNCIA”
(id no 97223951)
Na presente demanda, por diversas vezes foi oportunizada ao recorrente a comprovação de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, facultando-lhe seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, porém com atitudes temerárias, o recorrente deixou de fazer.
Segundo o disposto no art. 1.007, se o recolhimento não for feito no ato da interposição do recurso, deve ser feito em dobro, sob pena de deserção. Vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Quanto a alegação do apelante, que não efetuou a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal, devido a estar acometido pelo COVID, está não merece prosperar, visto que não se trata de ser único patrono na causa, sendo que a Dra. Ana Maria Vidotto Martins, também é procuradora, assinando o apelo (id no 684850017) e poderia ter efetuado a referida juntada dos comprovantes.
De modo que não se conhece do apelo, ante da deserção, consequência da falta de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e do descumprimento da ordem judicial para que recolhesse o valor em dobro.
Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019).
À propósito, este Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO EM DOBRO – RECOLHIMENTO A MENOR NA FORMA SIMPLES – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o não conhecimento do agravo de instrumento deu-se, inicialmente, em razão da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da sua interposição.
2. E depois, mesmo sendo-lhe oportunizado prazo para recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, a agravante comprovou o recolhimento na forma simples, ou seja, a menor (ID ́s 18551509 e 18551511), em evidente desacordo à determinação judicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, “descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso”.
4. Caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condena-se a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15. (N.U 1013588-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)
“AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – DESERÇÃO – PREPAROS RECURSAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – INEXISTÊNCIA -RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Deixando de atender o comando judicial para recolher os preparos judicias, resta configurada a deserção e a impossibilidade de conhecimento do recurso . Decorrido o prazo sem saneamento da irregularidade, resta preclusa a oportunidade da parte (art. 223 do CPC), devendo a peça que padece desse vício ser tida como inexistente. Consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272 CPC). Conforme disposição do art. 4°, §2o da Lei 11.419/06, os Tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio de rede mundial de computadores, que substituirá qualquer outro meio de publicação oficial”. (Ag 165928/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Recuso de Agravo de Instrumento foi interposto sem a comprovação de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em dobro, o que não foi atendido pelo Agravante, o que inviabiliza o seguimento do recurso.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção. (N.U 1021068-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ARTIGO 1.007, §4° DO CPC - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento”.(N.U 1023404-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)
Assim, a formação adequada do recurso constitui ônus da parte e a ela incumbe praticar os atos com respeito às formalidades exigidas, como por exemplo, o correto recolhimento do preparo recursal.
Desse modo, em razão da falta de requisito de admissibilidade recursal, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe.
Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do apelo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Intimem-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora